Tribunal: TRF3
Processo: 5031332-11.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
7/109)

5031332-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia dos pacientes em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva dos pacientes não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que os pacientes encontram-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5031332-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHA

Inteiro teor:
7/109)

5031332-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia dos pacientes em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva dos pacientes não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que os pacientes encontram-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5031332-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5031332-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARISA PEREIRA DOS SANTOS e ROGÉRIO SANTIAGO, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 0000334-69.2019.4.03.6104, manteve a prisão preventiva dos pacientes, malgrado o Ministério Público Federal não tenha oferecido denúncia contra eles.

Consta que os pacientes tiveram sua prisão temporária decretada, em 13/09/2019, nos autos no 5006813- 90.2019.4.03.6104, por entender a autoridade coatora que eles integram organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente. Nesse contexto, a autoridade coatora determinou a prisão temporária, por 30 dias, porquanto seria necessária para o andamento das investigações. A prisão foi efetuada em 14/09/2019. A prisão temporária foi prorrogada, por mais trinta dias. Em face dessa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus 5027041-65.2019.4.03.0000, no qual foi concedida a liminar para revogar a prisão temporária e impor medidas cautelares.

Historia o impetrante que, após a soltura dos pacientes, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva de MARISA e ROGÉRIO, em 23/10/2019, que foram presos novamente no dia seguinte e encontram-se custodiados desde então.

Alega o impetrante que a situação fática foi alterada, na medida em que, concluído o Relatório Policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de alguns investigados mas, em relação aos pacientes, concluiu que não há provas concretas de participação em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes. Mesmo assim, a autoridade coatora entendeu pela manutenção da prisão e ainda, declinou da competência para processamento do feito para a 1a Vara da Justiça Federal de Itajai-SC.

Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi concedida (ID107666355).

A autoridade coatora prestou informações (ID107707202).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, com imposição de medidas cautelares (ID108268503).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5031332-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES - MG83205

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Alega o impetrante que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal porquanto determinada sua prisão preventiva, no bojo da denominada Operação Alba Virus, que investiga organização criminosa afeta ao tráfico internacional de entorpecentes. No entanto, concluídas as investigações, não foi oferecida denúncia em face dos pacientes porquanto o Ministério Público Federal não vislumbrou seu envolvimento nos crimes dos arts. 33 e 35 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06.

A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes foi assim fundamentada (ID107661563):

“3. No que toca aos investigados ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, SANDRA DE OLIVEIRA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, MICHELE BARBOSA DOS SANTOS, CLEBER CABRELI FAVERIN, PATRÍCIA REGINA DE JESUS ENCINA ESTEVÃO, ROGÉRIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA SANTOS, CHRISTIANO LINO MENESES, CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO E ANDERSON GOMES ALVARENGA, verifico que a douta representante do Ministério Público Federal não vislumbrou a presença de elementos aptos a amparar o oferecimento de denúncia por ações tipificadas na Lei no 11.343/2006.

Entretanto, apontou a existência de fortes evidências dos investigados antes mencionados atuarem em ações relacionadas com o branqueamento de capital obtido por intermédio de ações perpetradas pela organização criminosa investigada, vale registrar, ações ilícitas imbricadas com o tráfico internacional de cocaína. Na promoção objeto do ID 25467286, foram discriminadas, de forma precisa e didática, a atuação dos mencionados investigados em ações amoldadas, ao menos em tese, a tipos da Lei no 9.613/1998.

Salientou a existência de procedimento investigatório já instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC para a apuração desses ilícitos, IP no 706/2019-DPF/IJI/SC (Eproc no 5009548-55.2019.4.04.7208), e, com apoio no art. 76, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, propugnou seja declinada ao Juízo da 1a Vara Criminal da Justiça Federal em Itajaí/SC a competência para a persecução das ações, ao que parece, perpetradas pelos investigados antes referidos, aperfeiçoadas a tipos da Lei no 9.613/1998.

Assim como a eminente representante do Ministério Público Federal, compreendo não haver até o momento prova suficiente da efetiva prática por parte dos investigados ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, SANDRA DE OLIVEIRA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, MICHELE BARBOSA DOS SANTOS, CLEBER CABRELI FAVERIN, PATRÍCIA REGINA DE JESUS ENCINA ESTEVÃO, ROGÉRIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA SANTOS, CHRISTIANO LINO MENESES, CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO E ANDERSON GOMES ALVARENGA de ações tipificadas na Lei no 11.343/2006.

Contudo, como bem demonstrado pela ilustre Procuradora da República, há nos autos consistentes elementos sinalizadores da prática pelos citados investigados de ações tipificadas no art. 1o, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso II, da Lei no 9.613/1998 com a redação dada pela Lei no 12.683/2012, sendo certo que perante a 1a Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC tramita inquérito instaurado para a elucidação de ações similares, ao que parece perpetradas pelos investigados nestes autos e outros antes identificados no procedimento apuratório distribuído no sistema Eproc sob o no 5009548-55.2019.4.04.7208.

Tenho que a providência sugerida possui sustentáculo nas disposições contidas nos incisos I, II e II do art. 70 do Código de Processo Penal, e, sobretudo, apresenta-se de todo conveniente e oportuna para a sempre visada eficácia da persecução penal. Por certo, a medida tem o positivo efeito de atribuir efetividade à garantia inscrita no art. 5o, inciso LVIII, da Constituição, guardando consonância com o disciplinado pelo art. 80 do Código de Processo Penal.

E, como bem ponderado por José Paulo Baltazar Junior: “(...) Tendo em vista a independência entre os crimes e a existência de motivo relevante, como referido no art. 80 do CPP, tem-se como possível a separação dos processos. Com efeito, a complexidade do crime de lavagem, a necessidade de maior dilação probatória, não raro com perícias e diligências a ser cumpridas no estrangeiro, não é compatível com a urgência de um delito antecedente com réus presos, até mesmo o rito diferenciado e rápido, como é o caso de tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo.” (Crime Federais, Saraiva, 2015, p. 1113).

(...)

Ante o exposto, e tomando de empréstimo como razões de decidir os fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal na promoção objeto do ID no 25467286, forte no disposto nos arts. 76, incisos I, II e III, e no art. 80, todos do Código de Processo Penal, declino à 1a Vara da Justiça Federal de Itajai-SC , por onde tramita o inquérito Eproc no 5009548-55.2019.4.04.7208, a competência para o prosseguimento das investigações e possível futuro processo e julgamento das ações em tese aperfeiçoadas a tipos da Lei no 9.613/1998 em sua redação atual, em tese perpetradas pelos investigados a seguir relacionados:

(...)

Levando em conta a gravidade das ações sindicadas, assim como as diversas decisões proferidas pelo Colendo TRF da 3a Região em sede de habeas corpus impetrados desde a deflagração da Operação Alba Vírus, ad cautelam, ficam mantidas as prisões cautelares dos investigados antes relacionados até ulterior deliberação do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC.”

Consta que os pacientes foram presos inicialmente em razão da prisão temporária decretada, em 13/09/2019, no bojo das investigações conduzidas pela Polícia Federal, na denominada “Operação Alba Vírus”, que apontou-os como integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes. Colocados em liberdade por decisão proferida em Habeas Corpus que considerou ilegítima a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes em 23/10/2019, sob o fundamento de que sua prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A ordem deve ser concedida, por restar configurado constrangimento ilegal.

Observo que os pacientes estiveram presos temporariamente e, desde o dia 23 de outubro de 2019, foi decretada sua prisão preventiva por suposto envolvimento nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Ocorre que, concluído o Relatório Final das investigações policiais em 21/11/2019 e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes (ID 107631309, 107631311, 107631311, 107631314, 107631322).

No entanto, em relação aos pacientes MARISA PEREIRA DOS SANTOS e ROGÉRIO SANTIAGO, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face da paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06 (ID107531290).

Assim, verifico que, até a presente data, não há notícias de que tenha sido formulada denúncia em desfavor dos pacientes. MARISA e ROGÉRIO estiveram presos temporariamente para garantir o êxito das investigações do inquérito policial. Bem assim, encontram-se presos provisoriamente desde o dia 24 de outubro de 2019, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, por estarem supostamente envolvida na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Concluído o Relatório Policial e tendo manifestado-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação aos crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva dos pacientes não se justifica neste momento.

Saliento que a complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que os pacientes encontram-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal (ID108268503):

“Desta forma, o Juízo impetrado, ao declinar da competência em favor da 1a Vara Federal de Itajaí/SC, não poderia ter mantido a prisão preventiva dos pacientes, visto que não foram denunciados na ação penal proposta pelo órgão do Parquet Federal, junto à 5a Varas Federal de Santos.

Destarte, a prisão preventiva dos pacientes não se justifica mais neste momento.”

Desse modo, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva de MARISA PEREIRA DOS SANTOS e ROGÉRIO SANTIAGO, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvarás de soltura clausulados em favor dos pacientes.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia dos pacientes em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva dos pacientes não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que os pacientes encontram-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de MARISA PEREIRA DOS SANTOS e ROGÉRIO SANTIAGO, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvarás de soltura clausulados em favor dos pacientes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.